Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721181-10.2024.8.07.0000 PACIENTE: DOUGLAS MILHOMEM ARAUJO IMPETRANTE: JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS MILHOMEM ARAUJO, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF e como ilegais tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 306, caput e § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e nos artigos 329, “caput”, 330 e 331, todos do Código Penal. (processo n. 0706983-05.2024.8.07.0020). Narrou a Defesa técnica (Dr. João Batista Cardoso Rodrigues) que o paciente foi preso em flagrante, em 5-abril-2024, pela prática, em tese, dos crimes de resistência, desobediência, desacato, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e embriaguez ao volante. Alegou que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal autorizadores da prisão preventiva, tanto que o Ministério Público pugnou pelo deferimento da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas, entretanto, a eminente autoridade judiciária consignou que a Suprema Corte admite a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando há pedido de medidas cautelares, e assim procedeu. Argumentou que o entendimento da autoridade judiciária não está consoante com a jurisprudência das Cortes Superiores, as quais são no sentido de que a autoridade judiciária não pode converter a prisão em flagrante em preventiva quando o Ministério Público requer expressamente a concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, como no caso concreto. Alegou, ademais, que a decisão está desprovida de fundamentação idônea e que o fato de o paciente estar cumprindo pena em prisão domiciliar não é fundamento para a prisão preventiva, pois está nesta condição desde fevereiro-2018, em cumprimento a todas as medidas cautelares determinadas, inclusive, houve manifestação do Ministério Público pela concessão de indulto (execução n. 0042807- 33.2014.8.07.0015, mov. 61). Prosseguindo, afirmou que não há perigo à ordem pública, uma vez que a arma de fogo encontrada na posse do paciente já se encontra apreendida, não podendo ser objeto de novos crimes; e, quanto às acusações de desobediência, desacato e embriaguez ao volante, deverão ser apuradas no curso do processo. Pontuou que o paciente faz uso de diversos medicamentos e diante de qualquer ingestão de bebida alcoólica fica em estado de embriaguez e, nesta condição, não tinha dolo de praticar quaisquer delitos. Ademais, pontuou trata-se de cadeirante, com diversas sequelas do acidente que o deixou paraplégico. Alegou não que também não há perigo de inaplicação da lei penal, pois possui endereço e telefone fixos (declinados na petição inicial) e vínculos pessoais que não lhe conferem condições de evadir-se. Acrescentou que o paciente tem trabalho fixo (é aposentado e trabalha como comerciante autônomo em uma banca na feira que possui na cidade 26 de Setembro/DF), também tem residência fixa e se compromete a comparecer a todos os atos do processo. Invocou ainda que a prisão, diante do estado de saúde do paciente: portador de paraplegia traumática (classificada como AIS “A” nível neurológico T3, secundária a um trauma raquimedular por projétil de arma de fogo em abril de 2010), condição adquirida após o cometimento do primeiro delito, que implica no uso contínuo de medicamentos, cuidados médicos e uso contínuo de sonda - coloca em risco sua saúde. Sustentou que a prisão preventiva deve ser a ultima ratio, quando não cabíveis as medidas cautelares diversas, conforme art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, e que não houve fundamentação concreta para a não aplicação destas. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante delito, em 5-abril-2024. Segundo a denúncia, no dia 5-abril-2024, o paciente estacionou seu veículo em frente à distribuidora de bebidas “Rei das Bodegas” e dirigiu-se ao referido estabelecimento. No local, disse que “alguém no estabelecimento ia morrer, pois tinha comido a mulher dele”, exibindo um revólver envolto em um pano para o gerente, o qual acionou a polícia militar. Ao ser abordado, o paciente empreendeu fuga no seu veículo e ignorou os sinais de parada sonoros e visuais emitidos pela polícia, até se fechado pela viatura policial e impedido de prosseguir. Foi apreendida uma arma de fogo, calibre 38, com quatro munições deflagradas e três intactas, que o paciente disse ter adquirido na Ceilândia, no dia anterior. Durante a abordagem, desobedeceu aos comandos policiais e dificultou a revista, além de proferir ofensas aos policiais dizendo “merda, desgraça, alma sebosa”. O paciente apresentava sinais de embriaguez e no veículo havia uma lata de cerveja, mas ele se recusou a fazer o teste do etilômetro (ID 59702388). Na audiência de custódia, ocorrida em 6-abril-2024, a eminente autoridade judiciária consignou que, não obstante não haja pedido de prisão pelo Ministério Público nem pela autoridade policial, a Suprema Corte autoriza o decreto prisional quando há pedido de cautelares. Em seguida, fundamentou que o paciente é reincidente e está em cumprimento de pena por diversos delitos, dentre eles homicídio. No caso concreto, foi abordado após um popular indicar que ele estava exercendo ameaça com uma arma de fogo, a qual foi apreendida dentro do seu veículo. Além disso, o paciente estava embriagado na condução do automóvel. Asseverou que o histórico do paciente aliado ao fato de que estava armado ensejam a conclusão de que coloca em risco a ordem pública. Confira-se (ID 59702386): Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem fiança, com a aplicação de cautelares, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: ‘1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. De início, verifico que o Ministério Público não formulou pedido de prisão do autuado e não há pedido efetuado pela autoridade policial. Contudo, o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade do decreto de prisão quando há pedido de cautelares. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O autuado é reincidente e está em cumprimento de pena por diversos delitos, dentre eles o de homicídio. No caso dos autos, o autuado foi abordado após popular indicar que este estava exercendo ameaça com arma de fogo. Os policiais encontraram uma arma dentro do veículo e o autuado ainda estaria embriagado na condução do automóvel. Diante do histórico do autuado e o fato de que este estava portando arma de fogo, tenho que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (grifos nossos) Em 20-maio-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar, nos seguintes termos (ID 59702389): O acusado DOUGLAS MILHOMEM ARAUJO foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 306, caput e § 1o, II, do CTB; art. 14 da Lei n. 10.826/03; e artigos 329, caput, 330 e 331, todos do Código Penal. Em audiência de custódia realizada no dia 06 de abril de 2024, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, ocasião em que foi ressaltado que o acusado já respondeu e responde por diversos crimes, inclusive homicídio. Assim, concluiu o Juízo do NAC que somente o encarceramento cautelar do acusado seria medida suficiente para fazer cessar sua empreitada criminosa. (ID192343189). Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, concorrem no caso os pressupostos da prisão preventiva do acusado, o que foi bem demonstrado e fundamentado pelo Juízo do NAC. Quanto à alegação de comorbidades, o atestado médico juntado não atesta que o acusado necessita de cuidados médicos especiais, fora do ambiente carcerário. Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar. Pois bem. Em que pesem os fundamentos exarados pela autoridade judiciária do NAC para o decreto prisional, há de se prestigiar o entendimento predominante das Cortes Superiores no sentido de ser incabível a conversão ou decretação da prisão preventiva, no contexto de audiência de custódia, sem requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária. Nesse sentido dispõe o precedente paradigma do Supremo Tribunal Federal (HC 188.888/MG), da Relatoria do Ministro Celso de Mello, que em seu voto firmou o entendimento de que o magistrado competente não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia, uma vez que a medida de conversão depende, necessariamente, de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público: IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. – A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (HC 188888/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2020, DJe- Divulgação 07/08/2020 Publicação 10/08/2020) (Grifos nossos). Saliente-se que, embora houvesse certa divergência a respeito do assunto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema foi pacificado por meio da Terceira Seção no julgamento do RHC 131.263/GO e em posteriores decisões, alinhando-se ao entendimento consagrado pela Suprema Corte: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU PELO QUERELANTE, OU PELO ASSISTENTE, OU, POR FIM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. 1. Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP. 2. IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO "EX OFFICIO" DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL) INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N. 13.964/2019 ("LEI ANTICRIME"), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, "SPONTE SUA", A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO. [...] - A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime") modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. - A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio "requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifo nosso), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. - A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. [...] - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL - PODER GERAL DE CAUTELA - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL - CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO "STATUS LIBERTATIS" E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU - O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. - Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC n. 173.791/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 173.800/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 186.209 - MC/SP, Ministro Celso de Mello, v.g. (HC n. 188.888/MG, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020). 3. Da análise do auto de prisão é possível se concluir que houve ilegalidade no ingresso pela polícia do domicilio do paciente e, por conseguinte, que são inadmissíveis as provas daí derivadas e, consequentemente, sua própria prisão. Tal conclusão autoriza a concessão de ordem de ofício. 4. Recurso em habeas corpus provido para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora recorrente em prisão preventiva. Ordem concedida de ofício, para anular o processo, ab initio, por ilegalidade da prova de que resultou sua prisão, a qual, por conseguinte, deve ser imediatamente relaxada também por essa razão. (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 15/4/2021.) (grifos nossos) Não se desconhece recente decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso: “Esta Corte tem entendimento de que a manifestação do parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, sem se falar em prisão cautelar de ofício. (AgRg no HC n. 900.602/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”. Entretanto, mantém-se o alinhamento à posição da Terceira Sessão da Corte Superior. No presente caso, como ressaltado pelo impetrante, o Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas protetivas e de medidas cautelares menos gravosas. Observa-se também não ter havido representação da autoridade policial para decreto prisional. Entretanto, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, de ofício, converteu a prisão em flagrante em preventiva, mesmo diante do requerimento expresso do “Parquet” pela concessão da liberdade provisória, o que está em desconformidade com a nova redação do Código de Processo Penal, diante da alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, que suprimiu a expressão “de ofício”. Esclareça-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva, submetendo-se aos mesmos requisitos desta. Portanto, o artigo 310, inciso II, deve ser interpretado levando-se em consideração os artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal. Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Grifo nosso) Dessa forma, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício foi proferida em desacordo com a lei, sendo a prisão decretada ilegal, de maneira que deve ser relaxada a segregação cautelar do paciente, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção do seu endereço atualizado perante o Juízo processante, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para relaxar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória ao paciente DOUGLAS MILHOMEM ARAUJO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0706983-05.2024.8.07.0020) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator